Tribunal: TJDFT
Processo: 0728915-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728915-82.2019.8.07.0001 APELANTE: CELIA APARECIDA BECKER BAUER APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DESPACHO À Secretaria, para que anote as inscrições dos i. Advogados da apelante-autora e do apelado-réu (id. 18695998 e 19016963) para sustentação oral na 18a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora